Tribunal: TJDFT
Processo: 0730979-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0730979-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA EUNILZETE NETO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por MARIA EUNILZETE NETO (autora), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos do procedimento comum proposta pela ora agravante em desfavor do Banco de Brasília S.A e outro, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: (ID 203091968 do processo originário): “Trata-se de ação fundada nas normas do CDC que tratam do superendividamento ajuizada em 01/07/2024 em face de dois réus, BRB e Banco do Brasil. A inicial informa que a autora tem empréstimos consignados e não consignados com os réus, que foram sendo contratados em virtude de crises econômicas e foram concedidos de forma indiscriminada pelos réus. Afirma que possui ao todo sete empréstimos bancários. Refere: a) que aufere proventos líquidos mensais de R$7.748,25; b) que sofre descontos mensais de R$3.517,99, o que equivale a 45% de sua remuneração mensal; c) que possui dívida de cheque especial com o Banco do Brasil no valor de R$2.817,52, que, embora deva ser paga em parcela única, foi considerada pela autora, no cálculo dos descontos mensais, dividida em 60 meses, o que atinge o valor mensal de R$46,95; d) que possui dívida de cartão de crédito com o Banco do Brasil no valor de R$11.412,00, que, dividida em 60 meses, atinge o valor mensal de R$190,20. Não declinou de forma detalhada qual é o seu mínimo existencial, mas sustenta que deve ser preservado o valor de 35% do seu salário líquido mensal, o que equivale a R$2.711,89. Apresentou plano de pagamento na pág. 12 da inicial. Realiza pedido de gratuidade de justiça e requerimentos a título de tutela de urgência. Como pedidos finais, requer que os réus exibam todos os contratos com antecedência de 15 dias da audiência de conciliação do art. 104-A do CDC, a designação dessa audiência e, caso não haja acordo, a revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas mediante plano judicial compulsório. 1. Gratuidade de justiça Defiro a gratuidade de justiça à parte autora, pois os contracheques que instruem a inicial revelam que a autora recebe rendimentos líquidos mensais, após os descontos de todos os empréstimos consignados em folha, no valor de cerca de R$4.812,25, inferior a cinco salários-mínimos. Ademais, a autora refere que há empréstimos não consignados descontados em conta corrente (extrato de ID 202460946 comprova) e demonstra a existência de dívidas de cartão de crédito, que diminuem ainda mais o valor mensal que resta para manter o seu sustento. A declaração de imposto de renda de ID 202460971 revela apenas um imóvel residencial, certamente bem de família, de modo que não há indicativos de situação patrimonial que afastem a necessidade do benefício. A gratuidade já está cadastrada no sistema do PJE. 2. Tutela de urgência para limitação das parcelas das dívidas descontadas em conta corrente ao percentual indicado na inicial Quanto aos empréstimos com desconto em conta corrente, não é possível limitar os descontos das parcelas ao percentual pretendido pela parte autora. Com efeito, não cabe o distinguishing referente ao Tema 1.085 do STJ, que considerou legítimo tais descontos, e que se aplica não apenas aos celetistas, mas também aos servidores públicos, como tem reconhecido a jurisprudência do TJDFT. Nas razões de decidir, levou-se em conta os efeitos que as limitações de descontos em conta corrente geram na realidade do superendividamento. De acordo com o STJ, a limitação dos descontos em conta corrente, por aplicação analógica da Lei no 10.820/2003, não é instrumento adequando ao combate do endividamento exacerbado, com vistas à preservação do mínimo existencial do consumidor. Nos termos da tese firmada, haveria, no caso, uma indevida intervenção judicial nos contratos, e a solução do superendividamento requer que se confira também ao credor a possibilidade de renegociar o débito. Prestigia-se, ademais, a autonomia da vontade no momento de contratar. Registre-se que em regra os descontos em conta corrente encontram-se amparados em cláusulas contratuais que os autorizam. Mesmo que a parte autora se dispusesse a depositar em juízo o valor que seria preservado com o pedido de limitação dos descontos mensais ao percentual indicado na inicial, a medida não se revela possível, pois contraria o entendimento da jurisprudência, e porque também é inteiramente incompatível com o procedimento de repactuação de dívidas, já que não contemplada nos arts. 104-A e 104-B do CDC. 3) Cadastros restritivos de crédito Não se aplica a este momento processual o art. 104-A, § 4o, III, do CDC, porque não foi ainda realizada a audiência de conciliação, nem houve acordo entre as partes com plano de pagamento para ser homologado. Assim, indevida a exclusão do nome do consumidor dos bancos de dados de cadastros de inadimplentes, bom como o impedimento a que o seu nome seja incluído em tais cadastros, enquanto estiver inadimplente. 4) Emenda à inicial Embora a parte autora tenha afirmado na inicial que referiu todas as suas dívidas para efeito de repactuação, é necessário que junte aos autos o relatório do último mês dos empréstimos e dívidas do Registrato do Banco Central do Brasil, para que se possa analisar a sua situação financeira com maior precisão, inclusive o seu enquadramento, ainda que em cognição sumária, como superendividada. Desse modo, intime-se a parte autora para juntar aos autos, no prazo de 15 dias úteis, o relatório do Registrato, que poderá ser obtido com conta gov.br do nível prata ou ouro no site do Banco Central do Brasil, link https://registrato.bcb.gov.br/registrato/relatorios. Além disso, o CEJUSC-Super, instituído no âmbito do TJDFT também para auxiliar as Varas na realização das audiências do art. 104-A do CDC, disponibilizou para as partes dos processos ajuizados diretamente nas Varas Cíveis a possibilidade de preenchimento de um formulário socioeconômico que será necessário previamente à realização dessa audiência no CEJUSC-Super. Considerando que o formulário socioeconômico contém perguntas padronizadas sobre o núcleo familiar da parte interessada no procedimento dos arts. 104-A e 104-B do CDC, além de conter várias outras perguntas, de forma padronizada e organizada, cujas respostas serão muito úteis para auxiliar o juízo na análise do caso e o atendimento da parte na audiência do art. 104-A do CDC, concedo à parte autora o prazo de 15 dias úteis para preencher o formulário socioeconômico disponível no site https://superendividado.tjdft.jus.br/ , para tanto, deve a parte autora observar o que se segue: (i) Após a realização do cadastro, deverá a parte autora ativar a conta, a partir do acesso ao link encaminhado ao e-mail informado no momento do cadastramento; (ii) O preenchimento do formulário deve ser realizado sem a utilização de caracteres especiais ou vírgulas; (iii) Após o preenchimento do formulário, deverá a parte autora juntar a estes autos, devendo o formulário ser baixado clicando na opção “Gerar petição”. (iv) Qualquer dúvida quanto ao preenchimento do formulário pode ser dirimida junto ao CEJUSC – SUPER, por meio do e-mail super@tjdft.jus.br; Informo à parte autora que, a partir do preenchimento do formulário, poderá, de forma facultativa, participar das oficinas educativas do Programa de Atendimento ao Superendividado do TJDFT. (...)”. Em suas razões recursais (ID 61133239), argumenta a agravante que a soma dos empréstimos consignados em folha de pagamento e dos descontos em conta corrente compromete 45% da renda líquida da agravante. Verbera que o valor da sua remuneração, após o desconto dos empréstimos, é insuficiente para manter a sua existência digna. Defende que não é necessária a realização de audiência de conciliação para conceder o pedido de tutela de urgência. Argumenta que está sendo privada do mínimo existencial. Discorre sobre o direito aplicável ao caso e sobre o perigo da demora. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, postula que seja provido o recurso. É o relatório. Decido. Presentes os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Compulsando os autos originários, verifico que a agravante ajuizou ação de repactuação de dívida por superendividamento. Há pouco tempo entrou em vigor a Lei 14.181/2021 que altera a Lei no 8.078 (Código de Defesa do Consumidor), e a Lei no 10.741 (Estatuto do Idoso), para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. As alterações legislativas implementadas pela Lei 14.181/2021 constituem normas de ordem pública e de interesse social, consoante o art. 1o do CDC, possuindo aplicação imediata aos contratos celebrados antes do início da sua vigência. Dentre os mecanismos acrescidos pela Lei 14.181/2021 ao Código de Defesa do Consumidor para o tratamento do superendividamento, estabeleceu-se rito próprio destinado à repactuação de dívidas perante credores, consistindo basicamente em duas fases: a) fase conciliatória (pré ou para-judicial), na qual se intenta a instituição de plano global e voluntário de pagamento consensual, tornando viável ao consumidor o pagamento de suas dívidas e permitindo-lhe a reinclusão na sociedade de consumo com plena dignidade; e b) fase judicial, iniciada somente quando não atingidos os objetivos da fase anterior, e na qual devem ocorrer a revisão e integração dos contratos, saneamento de eventuais abusividades relacionadas à origem das dívidas e repactuação das dívidas remanescentes com a instituição de plano judicial compulsório. Nesse sentido, confira-se: “Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. § 1o Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural. Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. § 1o Serão considerados no processo por superendividamento, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência. § 2o No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar. § 3o O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos. § 4o O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas.” Como se vê, a fase do plano judicial compulsório é de cunho residual e tem início caso não atingida a conciliação entre o devedor e algum ou alguns de seus credores na primeira fase. No caso vertente, pretende a agravada, em pedido de tutela de urgência, que os descontos dos empréstimos sejam limitados a 35% dos seus rendimentos. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, entendo que o pedido não deve ser acolhido, ao menos nesta fase inicial, pois a pretensão da agravante é limitar os empréstimos ao valor de 35% da sua remuneração líquida, antes mesmo da audiência de conciliação, sem demonstração clara de que o plano atende aos requisitos legais. Conforme dispõe o art. 104-B, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor, no caso de ser realizado o plano judicial compulsório deverá ser garantido aos credores o valor principal devido, corrigido monetariamente, bem como deverá haver a quitação dos débitos no prazo máximo de 5 (cinco) anos. Todavia, o plano apresentado pela agravante (ID 202458870 – pág 12 da petição inicial, autos de origem) não indica se haverá a quitação dos contratos, o prazo do adimplemento da dívida, nem se a dívida será corrigida. Ao contrário, limita-se a apresentar o valor que será reduzido da prestação dos empréstimos. Além disso, conforme prevê o art. 54-A, § 1 o, do CDC, há previsão de repactuação das dívidas em caso de empréstimos que impactam substancialmente a renda da agravante e a enquadram, em tese, na situação de consumidora superendividada. Contudo, a ação originária tramita sob o rito especial instituído pela Lei de Superendividamento, sendo que os autos estão na primeira etapa, que é a realização de audiência de conciliação. Assim sendo, não se mostra cabível, prima facie, acolher o plano de repactuação proposto pela agravante, sem oportunizar aos credores se manifestarem. Observa-se, ademais, que o juízo a quo, indeferiu o pedido de tutela de urgência, todavia, determinou a emenda da inicial para apresentar providência a ser adotada pela parte agravante. Desse modo, após o recebimento da inicial e não havendo conciliação, poderá ser instaurada uma segunda fase, com a revisão e repactuação das dívidas mediante plano judicial compulsório, contudo, o acolhimento da limitação do pagamento, adotando o plano de pagamento indicado pela agravante, mostra-se prematuro e inverte a ordem legal estabelecida pela Lei de Superendividamento. Vejamos a orientação que o egrégio Tribunal de Justiça tem adotado a respeito: PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS E NÃO INCLUSÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ARTIGO 104-A DO CDC. MECANISMOS DE PREVENÇÃO E COMPOSIÇÃO. PLANO DE PAGAMENTO E MÍNIMO EXISTENCIAL. REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PRÉVIA. IMPOSIÇÃO LEGAL. 1. O artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor, modificado pela Lei 4.181/2021 ('Lei dos Superendividados'), estabelece a necessidade de realização de audiência conciliatória prévia nos processos de repactuação de dívidas, oportunidade em que se implementa a possibilidade de um mecanismo interno de prevenção e composição para apresentação de um plano de pagamento que permita um razoável adimplemento das obrigações devidas pelo consumidor com a equalização de sua situação de superendividamento sem o comprometimento de seu mínimo existencial. 2. Nos limites da cognição possível ao agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência na origem para que fossem limitados os descontos de empréstimos e obstada sua inclusão nos cadastros de proteção ao crédito, considerada a fase inicial em que se encontra o processo de referência, não ressoa alinhada a pretensão antecipatória com a dinâmica estabelecida pela 'Lei dos Superendividados' (Lei 14.181/2021), devendo ser respeitado comando do artigo 104-A do Código do Consumidor, que determina a prévia realização da ausência conciliatória no processo de repactuação de dívidas. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1636104, 07207478920228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no PJe: 17/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA URGÊNCIA. SUSPENSÃO DESCONTOS. INDEFERIMENTO. INVIABILIDADE. LEI N. 14.181/2021. RITO ESPECIAL. FASE INICIAL NÃO CONTENCIOSA. 1. As inovações trazidas pela Lei n. 14.181/2021 visam garantir práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, a fim de ser preservado o mínimo existencial por meio de revisão e de repactuação de dívidas, dentre outras providências. 2. A interpretação sistemática da Lei n. 14.181/2021 demonstra que a primeira fase do rito especial nela previsto consiste na realização de audiência com a presença dos credores e apresentação de plano de pagamento com o objetivo de viabilizar a realização de acordo entre as partes. 3. O Juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento caso não seja obtido acordo na audiência conciliatória, oportunidade em que será possível analisar eventual tutela de urgência requerida. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1431460, 07102978720228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no DJE: 30/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, no caso concreto, conforme informado na inicial, os empréstimos comprometem 45% da renda da agravante. Desse modo, em sede de juízo de cognição sumária, não há violação ao mínimo existencial da devedora. Assim sendo, a questão sobre a alegada violação aos princípios da dignidade humana e do mínimo existencial precisa ser analisada com maior profundidade no julgamento do recurso, após a formação do contraditório. Nesse contexto, entendo que não restou comprovada, nesta fase inicial, a probabilidade do direito invocado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de julho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora